Tribunal: STF
Processo: HC 227588
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.5.2023 por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de Rodrigo Vinicius Narciso Bezerra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 807.107/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 15.4.2015 pelo juízo da Trigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0065887-87.2014.8.26.0050) às penas de nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado, com emprego de arma, em concurso de pessoas), pelos fatos narrados seguintes:



    “RODRIGO VINICIUS NARCISO BEZERRA, FELIPPE GALIGER ASSIS COSTA, CARLOS GUSTAVO FONSECA ROSA e FERNANDO MONTEIRO (processo desmembrado — réus presos) foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 26/03/2013, juntamente com DANUZA DE QUEIROZ (processo principal), nessa Comarca de São Paulo, no horário, local e forma descrita na inicial, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, em concurso de agentes, restringindo a liberdade das vitimas e funcionários do Banco Santander S/A, subtraíram R$ 169.154,76 em dinheiro, bem como subtraíram dois revólveres e munições, calibre 38, pertencentes à empresa de segurança ‘Vanguarda’. (...)



    Portanto, em função de tudo o que se apurou nos autos, não há a menor dúvida quanto ao envolvimento dos acusados no roubo praticado na agencia do banco Santander situado à Rua Bartira, os quais negaram o delito e não apresentaram qualquer prova que justificasse todas essas acusações contra eles. 



    Os roubadores agiram em concurso de agentes, realizando atos executórios, cada um na respectiva distribuição de tarefa que se atribuíram, de modo a assegurar a consumação do crime. 



    Nenhum ato pode ser considerado de menor importância porque o conjunto de ações permitiu que o roubo fosse concretizado. 



    As qualificadoras do crime de roubo restaram devidamente configuradas já que os réus agiram em concurso, utilizaram-se de várias armas de fogo como meio de constranger as vítimas, assegurar e concretizar a subtração do dinheiro. 



    Desse modo, a conduta dos réus está efetivamente tipificada como roubo consumado duplamente qualificado, nos termos do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal” (fls. 1-6, e-doc. 4).



    3. Interposta apelação pela defesa do paciente e demais corréus, em 22.5.2018, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, para absolver o corréu Carlos Gustavo Fonseca Rosa, por ausência de provas, e parcial provimento ao apelo dos demais corréus, para reduzir as penas fixadas pelo juízo de primeira instância. Esta a ementa do julgado:



    “ROUBO QUALIFICADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitivas em relação a Felippe, Fernando e Rodrigo Palavra das vítimas e reconhecimento suficientes - Causas de aumento de pena bem demonstradas - Absolvição no tocante a Carlos, com fulcro no art. 386, VII, CPP, porque não reconhecido na fase judicial - Pequeno reparo das penas impostas - Manutenção do regime mais gravoso - Recurso de Carlos provido e dos corréus parcialmente acolhidos (voto n. 36144)” (fl. 2, e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 807.107/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.3.2023. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 24.4.2023:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 3/8 PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes. 2. O Tribunal a quo, mesmo que de forma sucinta, justificou o aumento de 3/8 da pena intermediária do crime de roubo, considerando que foram empregadas, ao menos, duas armas de fogo na ação criminosa, circunstância fática que demonstra gravidade concreta superior àquela em que há somente o emprego de uma arma de fogo pelos agentes. 3. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “de forma arbitrária, aplicou-se ao paciente aumento de pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, pois sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição exasperou a pena do Paciente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, pois, “no momento de aplicação das penas, injustificadamente e sem a necessária fundamentação, exasperou-se a pena do Paciente com aumentos acima dos mínimos legais, como se houvessem circunstâncias concretas quem recomendassem tal medida” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[d]o entendimento nas cortes superiores do Brasil no que concerne ao aumento decorrente das majorantes previstas no art. 157, § 2º e seus incisos, verifica-se que é irregular o acréscimo da pena implementado em 3/8 (três oitavos), acima do mínimo legal, que é de 1/3, sem a imprescindível fundamentação, justificando a concessão de habeas corpus” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “não se extrai do dispositivo transcrito o comando de que a presença de mais de uma causa de aumento, por si só, conduz à majoração acima do mínimo previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende que “deve, portanto, na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento de 3/8 (três oitavos) para o mínimo legal, reduzindo o respectivo aumento para o mínimo previsto, equivalente a 1/3 (um terço)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida a medida liminar para determinar ao Tribunal de origem que refaça a dosimetria da pena do Paciente, de forma fundamentada. No mérito, requer seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras, porquanto o mero critério matemático é inapto a ensejar o aumento acima do mínimo legal” (fl. 12 , e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 13.7.2018, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 2.5.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado definitivamente às penas de oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, com emprego de arma, em concurso de pessoas. 



    O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:



    “Na análise dos antecedentes observo pelos documentos juntados que Fernando é reincidente (21ª VC/SP), Felipe praticou roubo contra o Unibanco em 2007 e Danuza foi sua testemunha de defesa (4ª VC/Gru), sendo reincidente, Carlos e Felipe respondem por um roubo ao Santander (3ª VC/Osasco), Rodrigo por um roubo ao Santander (29ª VC/SP) e todos pelo roubo do Santander em maio de 2013 (16ª VC/SP) (fls. 301, 347, 304, 305, 342, 360 e as ss). 



    Assim, na aplicação da pena-base considerando o que dispõe o artigo 59 do Código Penal, pelo fato das circunstâncias e consequências do delito não serem favoráveis, bem como diante do número de armas e agentes envolvidos, mas também levando em conta que os réus Felipe, Rodrigo e Fernando são reincidentes e que Carlos possui péssimos antecedentes e conduta social, aplica-se a pena 2/3 acima do mínimo legal, o que representa (06) seis anos e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (16) dezesseis dias multa. 



    Pelas qualificadoras, por serem duas, o que representa maior intensidade dolosa, grau de culpabilidade e responsabilidade pelo ato, e justifica a aplicação do princípio da individualização da pena, posto que situação diferenciada de quem age só ou sem arma, ela é acrescida em 3/8, o que equivale a (09) nove anos e (02) dois meses de reclusão e pagamento de (22) vinte e dois dias multa. 



    Neste sentido: ‘Presente apenas uma qualificadora, o acréscimo será de 1/3, duas implicarão em aumento de 3/8, três elevarão a pena em 5/12, quatro em 11/24 e nos casos em que concorrem cinco deve ser aplicado o máximo de 1/2’. (Ap. Crim. 1.112.299/3). 



    Essa pena é definitiva para esse delito, uma vez que não há outras causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, para absolver o corréu Carlos Gustavo Fonseca Rosa, por ausência de provas, e parcial provimento ao apelo dos demais corréus, para reduzir as penas fixadas pelo juízo de primeira instância. Extrai-se do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Newton Neves:



    “Em relação aos corréus cuja condenação foi mantida, é de se ver que as majorantes descritas na denúncia devem subsistir. 



    Primeiramente, é de se ver que o concurso de agentes restou bem demonstrado, na medida em que se evidenciou que os réus agiram conluiados entre si e com outros indivíduos,observando-se, inclusive, a presença de divisão de tarefas, como narrado pelas vítimas.



    O emprego de arma também está suficientemente demonstrado. Veja-se ser irrelevante para o reconhecimento de referida causa de aumento de pena o fato de não terem sido as armas apreendidas ou periciadas, já que os ofendidos afirmaram categoricamente que o roubo foi perpetrado com o emprego de armas de fogo, ostentadas pelos roubadores de maneira intimidativa para assegurar o sucesso da empreitada, o que basta para a caracterização da qualificadora, conforme jurisprudência uníssona do E. Superior Tribunal de Justiça.



    (...) A básica foi imposta acima do mínimo legal, o que se reputa acertado, diante das circunstâncias em que se deu o delito, em que os roubadores ingressaram na agência bancária em horário no qual presentes não só os funcionários, mas clientes, expondo maior número de pessoas a perigo real diante do armamento ostentado, tudo a ensejar maior repreensão.



    Suficiente, no entanto, a exasperação em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa. Já na segunda fase, por se tratarem de réus reincidentes, conforme fls. 301/308, possível a majoração da pena em 1/6, ficando calculada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 15 diárias de multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Por fim, considerando-se que foram duas as causas de aumento de pena reconhecidas, como esposado, proporcional se mostra o acréscimo na fração de 3/8, como procedido em 1ª instância. Certo é que a dosagem não pode ser fruto de mero cálculo algébrico, posto que o crime, fato social que é, exige a análise particular de sua ocorrência, e das circunstâncias e condições pessoais de seus atores.



    É como já assentou o Supremo Tribunal Federal: ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita acerta discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas” (HC 115.151/SP, j.19.03.13). 



    Tem-se assim que a fração de 3/8,para a específica situação dos autos, se mostra proporcional à expressão das qualificadoras comprovadas, restando a pena pelo roubo sedimentada em 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Veja-se que não se mostra razoável,em observância ao princípio da individualização da pena, pretender que um agente que praticou o crime em comparsaria e mediante emprego de armas de fogo, como é o caso dos autos, seja apenado da mesma forma que aquele que utilizou uma ou outra causa de aumento de pena” (fls. 13-16, e-doc. 5).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Razão não assiste ao agravante. 



    Conforme demonstrado na decisão agravada, acerca da terceira fase da dosimetria da pena está inscrito na sentença e no acórdão ora impugnado, respectivamente: (...)



    Nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes. (...)



    Na hipótese, o Tribunal a quo, mesmo que de forma sucinta, justificou o aumento de 3/8 da pena intermediária do crime de roubo, considerando que foram empregadas ao menos duas armas de fogo na ação criminosa, circunstância fática que demonstra gravidade concreta superior àquela em que há somente o emprego de uma arma de fogo pelos agentes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-8, e-doc. 6).



    10. Pretende-se, no presente habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena fixada ao paciente, com a aplicação das majorantes do § 2º do art. 157 do Código Penal no patamar mínimo permitido (1/3). 



    Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias. Como realçado no acórdão impugnado, “o Tribunal a quo, mesmo que de forma sucinta, justificou o aumento de 3/8 da pena intermediária do crime de roubo, considerando que foram empregadas ao menos duas armas de fogo na ação criminosa, circunstância fática que demonstra gravidade concreta superior àquela em que há somente o emprego de uma arma de fogo pelos agentes” (fl. 6, e-doc. 6).



    Como realçado no ato impugnado, os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva (concurso de agentes e uso de armas de fogo).



    11. A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, para justificar o aumento da pena em 3/8. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC n. 138.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    12. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).



    Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na exasperação da pena.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora